Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. TEMA 810. TEMA 1.170. DISTINGUISHING. REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes no julgado.
2. Em rejulgamento do agravo de instrumento, entendeu-se que o assunto versado guarda particularidade que o diferencia daquele tratado no tema 1.170 do STF, vez que a decisão exequenda foi silente em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado, tendo o credor optado livre e expressamente pela utilização da TR na elaboração dos cálculos.
3. Questões atinentes ao trâmite processual não são objeto do acórdão, devendo a parte interessada se valer dos meios existentes para atingir seus interesses, não sendo esse o propósito dos embargos de declaração.
4. Recurso não provido.